Tribunal: STF
Processo: ARE 1062334
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição de agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Aplicação da fungibilidade recursal. Devolução dos autos para a origem. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu não ser cabível agravo de instrumento contra decisão em que tribunal de origem nega seguimento a recurso extraordinário aplicando o art. 543-B, § 3º, do CPC ou deixa de admitir apelo extremo amparado em decisão do Supremo Tribunal Federal reputando ausente a repercussão geral do tema objeto do apelo. 



    2. Naquela ocasião, também se consignou que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para a devolução dos autos à Corte de origem, somente seria possível para os agravos interpostos antes de 19/11/2009, o que não é o caso dos autos. 



    3. Agravo regimental não provido.